Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-82.2019.8.11.0030
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000017-82.2019.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIANA RONDON - CPF: 921.357.491-68 (APELADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
-
AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – POSSE SUSPENSA - CURSO RECONHECIDO PELO MEC - DIPLOMA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão de posse em concurso público pela administração, em virtude de não reconhecimento de diploma expedido por Universidade Pública reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC, implica negar presunção de legitimidade a ato administrativo emitido por autoridade pública e dotado de presumida boa-fé.

Hipótese em que deve ser desprovido o recurso de apelação e mantida a sentença que determinou a posse da candidata no cargo em que foi aprovada, por ter apresentado os documentos legais necessários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da “Ação Ordinária n. 1000017-82.2019.8.11.0030”, ajuizada por
Juliana Ron
don
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao apelante que proceda à efetiva posse da apelada no cargo para o qual foi aprovada (id. 46036055).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso alega que a Instrução Normativa nº 003, de maio de 2013, da Secretaria de Estado de Gestão, ao dispor sobre o ingresso de candidatos nomeados em concurso público, prevê a possibilidade de suspensão da posse para averiguação de documento apresentado por candidato a cargo público, bem como que a apresentação do diploma é requisito obrigatório para investidura no cargo público, sendo dever da administração averiguar sua regularidade.

Aduz que a apelada não será prejudicada em virtude da suspensão temporária de sua posse para análise da autenticidade de seu diploma, pois nos termos do art. 10 da Instrução Normativa citada, o prazo para posse é suspenso até a concreta aferição da documentação exigida e, verificada sua autenticidade, o restante do prazo para a posse é devolvido ao candidato.

Acrescenta que pela data de expedição e registro do diploma acostado aos autos (14/11/2016), verifica-se que o curso de Licenciatura em História foi ofertado sem ser reconhecimento pelo MEC, configurando indícios de irregularidade.

Nesses termos, pleiteia o provimento do recurso e, consequentemente, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação. (id. 46036056)

A parte apelada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso sob o argumento de que apresentou documentação comprovando a regularidade do curso junto ao MEC e, consequentemente, a validade do seu certificado.

Por fim, pleiteia que o apelante seja condenado por litigância de má-fé.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, no parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, pelo desprovimento do recurso de apelação (Id nº 58535958)

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos verifica-se que a apelada,
Juliana Rondon
,

foi aprovada em concurso público para o cargo de Professora da Educação Básica da disciplina de HISTÓRIA, regido pelo Edital 01/2017, de 03 de julho de 2017, da SEDUC
, no entanto, sua posse foi suspensa em virtude da necessidade de análise de seu Diploma.

Colhe-se, ainda, que a referida suspensão deu-se em razão da Instrução Normativa N° 003, de maio de 2013, da Secretaria de Estado de Gestão, que dispõe sobre o ingresso de candidatos nomeados em concurso público e a possibilidade de suspensão da posse para averiguação de documento apresentado:

Art. 10 A Gerência de Recrutamento e Seleção poderá reter o documento apresentado pelo candidato para análise, ficando suspenso o prazo de posse, sem prejuízo ao candidato.

Parágrafo único. O restante do prazo de posse será devolvido ao candidato a contar da ciência da decisão.

Na hipótese dos autos, o apelante aduz que a posse ao cargo público da apelada foi suspensa em virtude da análise de autenticidade do seu diploma de graduação expedido pelo Centro Universitário de Jales – UNIJALES, sob o amparo da Instrução Normativa N° 003/2013, da Secretaria de Estado de Gestão.

Explica que a apelada não será prejudicada em virtude da suspensão temporária de sua posse, pois, após verificada a autenticidade do Diploma, o restante do prazo para a posse será devolvido a candidata.

Acrescenta que pela data de expedição e registro do diploma acostado aos autos (14/11/2016), verifica-se que o curso de Licenciatura em História foi ofertado sem ser reconhecimento pelo MEC, configurando indícios de irregularidade.

Sem razão o apelante, uma vez que tal alegação
não encontra fundamento jurídico.

Isto porque, no momento em que são registrados, os diplomas possuem validade nacional, nos termos do §1º do artigo 48 da Lei nº 9394/96, que estabeleceu as diretrizes e bases da Educação Nacional:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

No mais, verifica-se que a apelante juntou documentações obtidas no Diário Oficial da União que demonstram a validade do certificado, bem como que o curso superior no qual se formou, de fato, é reconhecido pelo MEC, sob nº de registro 201301526. (id.

46035973)

Ora, se a finalidade da exigência de apresentação do diploma é de demonstrar a formação alegada pela candidata, tal finalidade já foi devidamente atingida, de acordo com o dispositivo legal supramencionado, pois o diploma de graduação foi validado por instituição cujo curso superior possui reconhecimento pelo MEC, de modo que é possível concluir que todas as formalidades legais para sua expedição foram cumpridas.

Nesse liame, verifico que, aparentemente, nada obsta a posse da apelante, não havendo motivos para alterar o entendimento firmado na sentença combatida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS – DIPLOMA - CUMPRIDA A EXIGENCIA PREVISA NO EDITAL – CONCEDIDA A ORDEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

“Curso superior de tecnologia, segundo a Lei n. 9.394/96 e o Parecer n. 436/01 do Conselho Nacional de Educação do MEC, é considerado curso de graduação (...)” (AgRg no REsp 1098042/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 06/04/2010, DJe 16/04/2010)”. (N.U 0029405-24.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

(N.U 0031514-74.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

Assim, por todo o exposto, resta evidente que a sentença não se mostra divorciada das normas que regem a matéria.

Igualmente, entendo que a decisão de suspensão de posse pela administração, em virtude de não reconhecimento de diploma expedido por Universidade Pública reconhecida pelo Ministério da Educação MEC, implica negar presunção de legitimidade ao diploma emanado por ato administrativo, emitido por autoridade pública, dotada de presumida boa-fé, razão pela qual mantenho a sentença.

Por consequência lógica, não procede o pedido de pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que não restaram evidenciados os requisitos autorizadores do art. 80 do CPC, tendo, no caso, a apelada exercido o seu direito na interposição do recurso de apelação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O S V O G A I S

SESSÃO DE 13/07/2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso, uma vez que o diploma de graduação apresentado pela apelada, Juliana Rondon, foi validado por instituição de ensino cujo curso superior é reconhecido pelo Ministério da Educação, bem como atende aos requisitos do Edital do concurso público.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021